Tribunal: TJES
Processo: 5015327-95.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2024-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015327-95.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MAICON RODRIGO FRANCA GOMES

AGRAVADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
DECISÃO LIMINAR –
BLOQUEIO DE CNH
–

REQUISITOS PARA DEFERIMENTO DA
MEDIDA LIMINAR
NÃO DEMONSTRADOS – RECURSO
DES
PROVIDO.

1.
De acordo com o entendimento do c. STJ, as notificações a que se referem o Código de Trânsito Brasileiro dispensam o acompanhamento de aviso de recebimento, bastando o envio da remessa postal. Precedentes

2.
O entendimento deste eg. Tribunal de Justiça é no sentido de que “Descabe a alegação de cerceamento do direito de defesa em procedimento administrativo de penalidade de suspensão da CNH se a notificação respectiva é entregue e recebida no endereço de cadastro do infrator”. (TJES – AC 0012262-13.2020.8.08.0024 - 1ª Câmara Cível – Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA , julgado em 29/09/2023)

3
.
Caso concreto em que os documentos colacionados aos autos originários demonstram, ao menos em análise preliminar, a regularidade do ato administrativo, o que, por sua vez, afasta a probabilidade do direito.

4.
Não tendo sido demonstrados os requisitos para concessão da medida liminar, impõe-se a manutenção da decisão objurgada.

5
.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso nesta parte e passo ao seu julgamento como segue.

Na origem,
MAICON RODRIGO FRANCA GOMES
impetrou mandado de segurança em face de ato coator praticado pelo Diretor Geral do
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, pugnando liminarmente pela suspensão do processo administrativo no qual foi aplicada a penalidade de bloqueio de sua CNH.

No mérito, requer a abertura de novo processo administrativo que assegure seu direito de defesa, possibilitando sua manifestação antes da aplicação da penalidade.

Ao analisar o pleito liminar, o juízo de primeiro grau entendeu por indeferi-lo, ao argumento de que “
os avisos de recebimento das multas, ainda que recebidos por terceiros, foram enviados tempestivamente ao endereço do impetrante, que, inclusive, é o mesmo endereço que consta na exordial
”.

Ato contínuo, o agravante interpôs o presente recurso pleiteando, liminarmente, a suspensão do bloqueio de sua CNH, o que indeferi nos seguintes termos:

"[...]
De acordo com os documentos carreados aos autos originários, é possível constatar que as notificações direcionadas ao agravante no procedimento administrativo do Detran que culminou na aplicação da penalidade de suspensão de sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH)
foram devidamente enviadas ao seu endereço
–
que é o mesmo endereço indicado na petição inicial –
e foram devidamente recebidas

por pessoas que possuem o seu mesmo sobrenome, ou seja, por familiares seus, como se extrai da visualização dos avisos de recebimento colacionados aos autos de origem
(id 34755171).

Diante de tal constatação, é forçoso reconhecer a
ausência de equívoco na prática de tais atos administrativos
e, consequentemente, a ausência de caracterização de seu direito líquido e certo.

No mesmo sentido direciona-se a jurisprudência deste eg. TJES, conforme se extrai da seguinte ementas de julgado:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO DE CASSAÇÃO – NOTIFICAÇÃO VÁLIDA – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – RECURSO DESPROVIDO. Descabe a alegação de cerceamento do direito de defesa em procedimento administrativo de penalidade de suspensão da CNH se a notificação respectiva é entregue e recebida no endereço de cadastro do infrator. (TJES – AC 0012262-13.2020.8.08.0024 - 1ª Câmara Cível – Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA , julgado em 29/09/2023).

Vale ressaltar, por oportuno, que o
entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que sequer se exige que as notificações a que se referem o Código de Trânsito Brasileiro sejam acompanhadas de aviso de recebimento, bastando o envio da remessa postal
, o que indica que o simples envio das notificações basta para os fins a que se dispõem. No sentido:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. AUTO DE INFRAÇÃO. NOTIFICAÇÃO. REMESSA POSTAL. AVISO DE RECEBIMENTO. INEXIGÍVEL. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. (...)

II - O acórdão recorrido está em confronto com orientação desta Corte segundo a qual não se exige que a expedição da notificação de autuação seja acompanhada de aviso de recebimento..

III - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. (...)

V - Agravo Interno improvido.

(AgInt no REsp n. 2.087.380/RN, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 29/11/2023.)

Ausente, pois, os requisitos para o deferimento da liminar pleiteada perante o juízo
a quo
bem como para o deferimento da liminar recursal.

Face ao exposto,
INDEFIRO
o pleito liminar recursal e mantenho a decisão objurgada, ao menos por ora."

Após ter sido proferida a decisão acima exposta (id. 6976554), não foram acrescentadas aos autos novas informações capazes de alterar o meu entendimento quanto à necessidade de manutenção da decisão agravada.

Não bastasse os argumentos já expostos na referida decisão – que passam a integrar o presente voto, há que se reconhecer o fato de que o pedido liminar (suspensão do bloqueio da CNH) se confunde com o próprio mérito do
mandamus
, o que atrai a incidência do artigo 1º, §3º da Lei nº 8.347/1992 (“
Não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação
”) e, por conseguinte, torna inviável a concessão da medida liminar pleiteada na origem.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. PEDIDO LIMINAR PARA DESCONTO DE CRÉDITOS DE ICMS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO EFETIVA DE ILEGALIDADE PRATICADA PELO FISCO. INEXISTÊNCIA DE RISCO DE DANO. LIMINAR SATISFATIVA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Cabe ao Poder Judiciário tão somente apreciar os aspectos da legalidade do ato administrativo e verificar se a Administração Pública não ultrapassou os limites da discricionariedade, sem adentrar, contudo, ao mérito da administração. 2. Além da agravante não demonstrar de forma efetiva ato de ilegalidade praticado pelo fisco, não é possível sequer vislumbrar qualquer prejuízo irreparável, ou mesmo de difícil reparação que possa advir a esta, caso não concedida a medida pleiteada, uma vez que, caso oportunamente comprovado seu direito, deverá o Estado ressarci-la de todo e qualquer valor indevidamente cobrado. 3. O artigo 1º, § 3º, da Lei Federal nº 8.437, de 30 de junho de 1992, c/c o artigo 1.059, do Estatuto Processual Civil, veda expressamente a concessão de medida liminar contra a Fazenda Pública que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação. 4. Recurso conhecido e improvido. (Ai 5010482-54.2022.8.08.0000, TJES, 4ª Câmara Cível, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, julgado em 10/07/2023)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. VEDAÇÃO DE DEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, NO CASO. CANDIDATO APARENTEMENTE NÃO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PARA NEGROS. REPROVAÇÃO, SEGUNDO CONSTA, LEGÍTIMA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. No presente, tal como registrado pelo recorrente, o pedido de liminar formulado pela parte agravada não se encontra entre as exceções que autorizam o deferimento de antecipação de tutela contra a Fazenda Pública, nos termos do art. 1º da Lei n. 9.494/97 c/c art.1º, §3º, da Lei nº 8437/92, pois esgota, no todo ou em parte, o objeto da ação 2. Recorrente não obteve nota mínima para sua aprovação na cota para negros. 3. Decisão mantida. 4. Recurso conhecido e desprovido. (AI 5011201-36.2022.8.08.0000, TJES, 4ª Câmara Cível, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, julgado em 26/04/2023).

Diante de todo exposto,

NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)